Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0703793-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MARCIO SOARES NOGUEIRA AGRAVADO: MARIO GIL GUIMARAES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE GERALDO MARCIO SOARES NOGUEIRA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de MARIO GIL GUIMARÃES MENDES, que determinou a liberação da quantia bloqueada via BACENJUD. Aduz o agravante que o sistema SISBAJUD localizou e bloqueou R$ 906,93 da conta do devedor, o qual foi sumariamente liberado pelo MM juiz a quo ao reputá-lo irrisório, uma vez que representa pouco mais de 1,5% do valor do débito executado. Assevera que a decisão vai de encontro ao entendimento majoritário do STJ, além de não considerar irrisória a quantia bloqueada porque seria suficiente para quitar quase a totalidade de uma das parcelas do título exequendo. Enfatiza que o processo de execução deve se realizar no interesse do credor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, a reforma da decisão com a determinação de nova pesquisa BACENJUD com reiteração automática. Preparo efetuado. É o relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. Aprecio o pedido liminar em substituição à Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira. O relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Trata-se de cumprimento de sentença de ação monitória referente a contrato de mútuo, cuja dívida atualizada perfaz o montante de R$ 55.235,87. Localizada a quantia de R$ R$ 906,93 por meio do sistema SISBAJUD, o MM. juiz a quo procedeu ao desbloqueio imediato. Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados ao argumento de que o credor já havia sido alertado do desbloqueio imediato, caso o juízo considerasse o valor irrisório, a seu critério, acrescentando que o bloqueio representa pouco mais de 1,5% do valor do débito executado. A despeito da probabilidade do direito e conquanto ponderável a irresignação do credor, o pedido de atribuição de efeito suspensivo não trará nenhuma utilidade prática ao agravante, isto porque não evitará o risco de dano, porquanto a situação já se encontra consumada. Assim INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O acerto da decisão hostilizada se reserva ao mérito do agravo. Comunique-se. Intime-se o agravado para apresentação de contraminuta no prazo legal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator